Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718405-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTO DE AZEVEDO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ILÍCITO CIVIL. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. APROPRIAÇÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO LEGÍTIMA. RESSARCIMENTO DOS DANOS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração de delito de apropriação indébita é imprescindível que as provas revelem o dolo de se apropriar de coisa alheia móvel da qual detém a posse ou detenção. 2. Comprovado o dolo na conduta do réu, pois, antes do prazo acordado com a vítima, ele transferiu o veículo para seu nome, apropriando-se dele indevidamente e, mesmo depois da devolução do dinheiro, também não restituiu veículo. 3. Não há falar em desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, pois a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal do artigo 168 do Código Penal, conforme amplamente demonstrado. Além disso, o crime do artigo 345 do Estatuto Repressivo pressupõe a existência de uma pretensão legítima a ser satisfeita pelo agente, o que não se verifica "in casu". 4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ofensa ao princípio da intervenção mínima, uma vez que a relação havida entre o apelante e suposta vítima deveria ser apurada na esfera cível e não na esfera criminal; b) artigos 203 e 386, incisos VI e VII, ambos do CPP, ao dar relevância à palavra contraditória da suposta vítima e depoimento de testemunha que teria claro interesse na demanda, carecendo, portanto, de credibilidade. Invoca a incidência do princípio do in dubio pro reo; c) artigos 168 e 345, ambos do Código Penal, sustentando, que em última hipótese, o delito deveria ter sido desclassificado para exercício arbitrário das próprias razões. Acrescenta que o acórdão manteve a condenação do recorrente pelo crime de apropriação indébita, sob o argumento de que houve dolo do recorrente, mas, ao mesmo tempo, traz diversos trechos que demonstram que o recorrente acreditava existir relação contratual entre eles e que possuía legítima pretensão de reter valores da suposta vítima, devido aos gastos que teve na busca por clientes para a venda do terreno. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 203 e 386, incisos III, VI e VII 386, ambos do CPP; 168 e 345, ambos do CP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Evidencia-se, portanto, que o réu não pagou nada pelo veículo da vítima, pois ele próprio confirmou que o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) foi devolvido pela vítima e soube que a cártula de cheque não foi descontada, logo, deveria ter feito a devolução do veículo. No entanto, ao invés de agir dessa maneira, transferiu o veículo para o seu nome, conforme consta no documento de ID 23517353 - Pág. 37. Com efeito, é cristalino que o réu agiu dolosamente, pois antes do prazo acordado com a vítima, ele transferiu o veículo para seu nome, apropriando-se dele indevidamente e, mesmo depois da devolução do dinheiro pela vítima, também não restituiu veículo. Evidente, portanto, que o réu, de forma dolosa e voluntária, praticou conduta com a finalidade de auferir vantagem ilícita em prejuízo alheio, consistente na transferência do veículo da vítima, frustrando os termos contratados entre eles, tanto que, mesmo após a devolução do dinheiro pela vítima, o réu não lhe restituiu o veículo ou o valor equivalente. Não há falar, portanto, em violação ao princípio da intervenção mínima, pois não se trata de ilícito civil, tendo em vista a comprovação da prática de um fato típico (doloso), ilícito e antijurídico, a ser apurado na seara criminal, como de fato ocorreu. Igualmente, não há falar em desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, pois, a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal do artigo 168 do Código Penal, conforme amplamente demonstrado. Além disso, o crime do artigo 345 do Estatuto Repressivo pressupõe a existência de uma pretensão legítima a ser satisfeita pelo agente, o que não se verifica "in casu". Nesse sentido: .... Percebe-se, portanto, que as declarações da vítima (corroboradas pelos documentos apresentados ) estão em plena conformidade com os relatos da testemunha presencial AILTON, que a indicou ao réu, não havendo dúvidas de que o negócio ocorreu da forma como narrado pela vítima, ou seja, deu um veículo como garantia ao réu, para que lhe emprestasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a condição de que o veículo não seria alienado e nem utilizado, mas ficaria parado até que o valor acertado fosse restituído ao acusado ao final de trinta dias. Todavia, não recebeu o valor acertado e, ao tentar desfazer o negócio, ficou sem seu automóvel, que já havia sido transferido e revendido para terceiro. Diante disso, a manutenção da condenação pelo crime do artigo 168, "caput", do Código Penal é medida de rigor. (ID 25895085). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)”.(AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 15/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023